Tribunal: STF
Processo: RHC 205315
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 16.9.2021, foi negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto pelo embargante, nos seguintes termos:
    “8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente. 
    9. A condenação do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário em habeas corpus transitou em julgado em 28.2.2020, antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: (…)
    10. Para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato coator apontado.
    Põe-se em foco, nesta impetração, a pena de prestação pecuniária fixada ao paciente, como efeito da condenação, em substituição à pena privativa de liberdade imposta pela prática do crime tipificado no inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal. 
    11. Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo da Quarta Vara Criminal de Niterói/RJ assentou quanto aos critérios utilizados para a fixação da prestação pecuniária: (…)
    12. No julgamento das Apelações Criminais n. 1026822- 18.2011.8.19.0002, ao manter a substituição da pena privativa por restritiva de direito, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou: (…)
    13. No Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer monocraticamente do Habeas Corpus n. 577.819/RJ, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, concluiu: (…)
    14. No acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão do Ministro Relator. Confira-se trecho do voto condutor do julgamento: (…)
    15. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pois, na análise do caso concreto, o Tribunal de origem motivou a escolha da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito mais adequada, tendo em vista a finalidade da prestação pecuniária de ressarcimento do valor subtraído às vítimas. A substituição da pena privativa por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária é efeito da sentença condenatória, com cabimento previsto expressamente no Código Penal” (fls. 4-13, e-doc. 85).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 22.9.2021, o embargante opõe, tempestivamente, em 24.9.2021, embargos de declaração (e-doc. 88).
    O embargante sustenta que, “com a migração da Eminente Ministra Carmem Lucia da 2ª. para a 1ª. Turma, o entendimento é de que exauriu sua prevenção, nos termos do disposto no Artigo 10 do Regimento Interno do STF, que é taxativo nesse sentido, de que a prevenção é da Turma, e não do Relator. Inclusive o Colegiado da Segunda Turma já se manifestou no RHC originário que justificou a prevenção de No. 179.948” (sic, fl. 2, e-doc. 88). 
    Alega que “não existiu trânsito em julgado na data de 28.2.2020, antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, conforme consta no item 9 da decisão embargada, o que impõe efeito modificativo ao julgado que considerou, pelo equívoco cometido, habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal” (fl. 2, e-doc. 88).
    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração.
    3. Em 28.9.2021, determinei a remessa deste processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação sobre a prevenção dos Ministros da Segunda Turma para o julgamento dos presentes embargos.
    Em 28.9.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, afastou a alegação de prevenção da Segunda Turma e manteve a minha relatoria nesta ação:
    “A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente às Turmas que compõem esta Suprema Corte, encontra disciplina no artigo 10 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte: (…)
    Tem-se, portanto, que a prevenção do órgão colegiado somente se firma a partir do momento em que a causa é submetida a seu conhecimento. 
    Ademais, a prevenção do Relator somente se comunica à Turma na hipótese do § 4º do art. 10 do RISTF, ou seja, quando o Relator deixa o Tribunal. 
    In casu, trata-se de recurso ordinário em habeas corpus distribuído à Ministra Cármen Lúcia após a mudança, por sua Excelência, da Segunda para a Primeira Turma. 
    Consectariamente, por não se cuidar de Agravo em feito submetido ao conhecimento da Segunda Turma, tampouco veicular-se reclamação, recurso ou incidente posterior a julgado daquele órgão colegiado, que determinem sua prevenção, nem ser hipótese de Relator que deixou o Tribunal, o caso é de inaplicabilidade do art. 10 do RISTF. 
    Ex positis, restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia” (fls. 2-3, e-doc. 91).
    Confirmada a relatoria, os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    5. A não abertura de prazo para contrarrazões deveu-se à observância do princípio da celeridade processual. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em processos nos quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).
    6. Consta dos autos, em informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao Superior Tribunal de Justiça, o trânsito em julgado das Apelações Criminais n. 1026822-18.2011.8.19.0002 em 28.2.2020 e a baixa definitiva à origem (fl. 6, vol. 11).
    A condenação do recorrente na ação penal objeto do recurso ordinário em habeas corpus transitou em julgado antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    Como assentado na decisão embargada, este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 
    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante. 
    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (HC n. 199.990-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não merecem acolhida os embargos de declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RHC n. 200.119-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).
    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora